Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-03.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Locação de unidade condominial - Exigência de autorização antecipada de entrada, com firma reconhecida – Descabimento – Desvio de finalidade da locação – Impertinência – Contrato para fins residenciais, que restringe a utilização o imóvel a, no máximo, cinco pessoas – Ação parcialmente procedente – Reconvenção improcedente – Recurso

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Locação de unidade condominial - Exigência de autorização antecipada de entrada, com firma reconhecida – Descabimento – Desvio de finalidade da locação – Impertinência – Contrato para fins residenciais, que restringe a utilização o imóvel a, no máximo, cinco pessoas – Ação parcialmente procedente – Reconvenção improcedente – Recurso desprovido, com observação.